Tribunal: TCU
Processo: 025.055/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7852/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.055/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexia Raphaela de Oliveira (XXX.945.656-XX); Ana Beatriz Baeta Martins da Costa (XXX.844.317-XX); Andrey Rafael Ricolice de Oliveira Paiva (XXX.015.722-XX); Daniel Leonel Santos (XXX.626.196-XX); Daniel Pereira Rodrigues (XXX.030.267-XX); Gabriel Jose Nascimento de Freitas Rodrigues (XXX.366.047-XX); Gabriel Lima de Paiva Almeida (XXX.473.587-XX); Guilherme Batista Iabrudi (XXX.049.736-XX); Hanrry Guerra Silva (XXX.261.227-XX); Joao Pedro Costa do Nascimento Bonfim (XXX.334.173-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa-comando do Exército (vinculador). 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.